Tribunal: TJDFT
Processo: 0004694-53.2018.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LIAME SUBJETIVO DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FAVORECIMENTO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUGA EM VEÍCULO EM ALTA VELOCIDADE E PELA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE VALORADA COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÕES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura-se a coautoria quando os agentes tem consciência de cooperar na ação comum, contribuindo na perpetração de uma infração penal. Tal consciência se traduz no liame psicológico que une a conduta de todos os envolvidos, dando ao fato delitivo caráter de crime único.
2. Comprovado o liame subjetivo entre o apelante e a corré, resta configurado o crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, não havendo que se falar em desclassificação para o delito do art. 348 do Código Penal (favorecimento pessoal).
3. A aplicação do princípio da insignificância requer a análise da mínima ofensividade da conduta do agente, de nenhuma periculosidade social da ação, do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. Incabível a aplicação do princípio da insignificância quando há reprovabilidade do comportamento do apelante que possui diversas condenações penais com trânsito em julgado por crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção de menores, receptação e roubo circunstanciado pelo uso de arma e concurso de pessoas, demonstrando a persistência do réu na seara criminosa.
5. Incabível, ainda, a aplicação do princípio da insignificância quando há periculosidade social da ação, pois o acusado empreendeu fuga na direção de veículo automotor, em alta velocidade, avançando sinais vermelhos e dirigindo pela contramão da via pública, colocando em risco a incolumidade física dos transeuntes.
6. Consoante entendimento das 5a e 6a Turmas do Superior Tribunal de Justiça, deixo de admitir condenação transitada em julgado como fundamento para a avaliação desfavorável da personalidade.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.